Tribunal: TJSP
Processo: 1018759-25.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ações indenizatórias – Conexão entre as demandas reconhecida – Julgamento conjunto – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência – Apelo das autoras – Atraso ocasionado por problemas técnicos apresentados pela aeronave – Fortuito interno – Risco da atividade – Situação que não rompe o nexo causal – Incidência do art. 14 do CDC – Chegada ao destino com atraso de

Ementa:
APELAÇÃO – Ações indenizatórias – Conexão entre as demandas reconhecida – Julgamento conjunto – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência – Apelo das autoras – Atraso ocasionado por problemas técnicos apresentados pela aeronave – Fortuito interno – Risco da atividade – Situação que não rompe o nexo causal – Incidência do art. 14 do CDC – Chegada ao destino com atraso de 24 horas – Requerentes que tiveram de pernoitar em São Paulo, o que não fazia parte de seus planos – Perda de um dia de férias – Danos morais caracterizados – Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 – Ponderação à luz das particularidades do caso – Observância da tríplice finalidade do instituto – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018759-25.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIA
ANGELO SALES, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Valor da causa: R$15.000,00
Sentença de improcedência disponibilizada em 16/06/2020
Honorários: “10% da somatória dos valores atualizados atribuídos às causas” (fls.
182)
APELAÇÃO N. 1018759-25.2019.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: JULIA ANGELO SALES E LETÍCIA ANGELO SALES
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
VOTO N. 10697
APELAÇÃO
Ações indenizatórias
Conexão entre as
demandas reconhecida Julgamento conjunto Transporte
aéreo nacional Sentença de improcedência Apelo das
autoras
Atraso ocasionado por problemas técnicos
apresentados pela aeronave Fortuito interno Risco da
atividade
Situação que não rompe o nexo causal

Incidência do art. 14 do CDC Chegada ao destino com
atraso de 24 horas Requerentes que tiveram de pernoitar
em São Paulo, o que não fazia parte de seus planos Perda
de um dia de férias
Danos morais caracterizados

Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 Ponderação
à luz das particularidades do caso Observância da tríplice
finalidade do instituto Sentença reformada RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

Cuidam-se de ações indenizatórias ajuizadas por JULIA ANGELO
SALES e LETÍCIA ANGELO SALES, sob os números 1018759-25.2019.8.26.0003 e
1018761-92.2019.8.26.0003, em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Às fls. 169/170 dos autos n. 1018761-92.2019.8.26.0003, foi
reconhecida a conexão entre os feitos, determinando-se o julgamento conjunto.
O Ilustre Ministério Público posicionou-se favoravelmente à
parcial procedência das demandas, a fim de que a requerida fosse condenada a
indenizar os danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) por passageira
(fls. 163/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Sobreveio então a r. sentença de fls. 174/175, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, condenando as vencidas ao
enfrentamento das custas e despesas processuais conjuntas, bem como dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a somatória dos valores
atualizados das causas.
Irresignadas, recorrem as demandantes às fls. 189/198, batendo-
se pela condenação da requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais
enfrentados.
Contrarrazões às fls. 204/212.
É o relatório.
De acordo com o relato inicial, as autoras adquiriram passagens
aéreas junto à requerida para o trecho Rio de Janeiro/RJ Ilhéus/BA, com saída
prevista para às 8h15 do dia 13.08.2019 e escala em São Paulo/SP. Com o atraso de
4 horas no primeiro voo, as requerentes perderam a conexão e foram acomodadas
em aeronave que partiu da capital paulista somente às 10h45 do dia seguinte. Em
virtude dos contratempos narrados, alegaram as demandantes terem chegado a
Ilhéus somente 24 horas após o inicialmente previsto, perdendo um dia de suas
férias.
A requerida, por sua vez, argumentou que o atraso do voo se deu
em virtude da necessidade de manutenção não programada da aeronave.
Asseverou, ainda, ter prestado toda a assistência material às autoras.
Pois bem. Quanto aos fatos, é incontroverso o atraso de 4 horas
no primeiro trecho da viagem das requerentes em razão da manutenção não
programada da aeronave. Também não divergem as partes em relação ao
demasiado tempo, de 24 horas, para a conclusão do trajeto contratado.
Ora, tratando-se de danos morais, a responsabilidade da
companhia aérea, fornecedora na relação de consumo, é objetiva, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
4
indenizar o consumidor “por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos”, na dicção do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Além do mais, a ocorrência de defeitos técnicos em aeronaves,
conquanto verossímil, não se qualifica como causa excludente dessa
responsabilidade. Ao contrário, configura típico exemplo de fortuito interno,
diretamente associado ao risco da atividade e, portanto, incapaz de romper o nexo
causal da obrigação de indenizar.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
INCIDÊNCIA DO CDC. DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE.
CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA
QUE
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR
REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. Em caso de ação
indenizatória por falha no serviço de transporte internacional
de passageiros, não é possível pretender a aplicação da
prescrição bienal estabelecida pela Convenção de Montreal,
porque aplicável o CDC. Precedentes. 3. A alegação de que
configurada hipótese de caso fortuito apta a excluir a
reponsabilidade do transportador não prevalece porque
não impugnado o argumento do acórdão recorrido de que
referido fortuito seria do tipo interno, isto é, insuficiente
para romper o nexo causal. Incidência da Súmula n. 283/STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
5
(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg
no AREsp 747.355/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 15/12/2015) sem ênfase no
original;
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANS-PORTE
AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de
força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar.2. É inviável, por
força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto
nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou
exorbitante.3. Agravo regimental desprovido por novos
fundamentos” (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14.04.2011)
sem destaque no original.
Em suma, cuidando-se de dano que prescinde de comprovação e
não tendo a empresa aérea demonstrado haver tomado, em tempo hábil, todas as
medidas ao seu alcance para minimizar o sofrimento das passageiras, tampouco
provado causa excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de rigor o
acolhimento da pretensão indenizatória.
Isso se justifica porque a chegada ao destino final com 24 horas de
atraso não constitui mero dissabor, mas autêntico transtorno, haja vista que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
6
passageiras foram submetidas a estresse psicológico, frustração e angústia ao
aguardarem a acomodação em novos voos, além do fato de que, tendo a notícia de
que a aeronave do segundo trecho contratado somente partiria no dia seguinte,
foram obrigadas a pernoitar em São Paulo, o que não se ajustava aos seus planos.
Acrescente-se, ainda, que a excessiva delonga para a conclusão do
transporte aéreo privou as requerentes de um dia de suas férias em Ilhéus.
Consigne-se, por oportuno, que o nobre Ministério Público exarou
parecer opinando pela condenação da requerida à reparação dos danos morais
enfrentados pelas demandantes.
Com relação ao arbitramento do quantum indenizatório, não se
olvida de que a justa reparação por danos morais sofridos deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório
ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
7
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente do dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar a angústia vivenciada pelas demandantes em
decorrência da falha na prestação do serviço pela companhia aérea.
No entanto, apesar da evidente situação aflitiva e desgastante a
que as autoras foram submetidas, há que se considerar que a requerida forneceu
voucher para hospedagem, alimentação e transporte (fls. 49 dos autos n.
1018759-25.2019.8.26.0003 e fls. 31 dos autos n. 1018761-92.2019.8.26.0003),
cumprindo em parte com seu dever de assistência, fato não impugnado pelas
requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
8
Calcando-se em tais balizas, tem-se que a quantia de R$15.000,00
(quinze mil reais) por passageira pretendida pelas apelantes não pode ser acolhida
devido à sua exorbitância frente aos fatos narrados, o que ensejaria enriquecimento
sem causa.
Diante das peculiaridades do caso em testilha, verifica-se que a
importância de R$3.000,00 (três mil reais) para cada uma das demandantes será
capaz de trazer alguma sensação de compensação às vítimas, bem como servirá de
incentivo à ré para que repense o seu comportamento em relação aos
consumidores.
À vista dessas considerações, dá-se parcial provimento ao apelo
das demandantes para reformar a r. sentença nos termos acima delineados e, via
de consequência, condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00
(três mil reais) para cada autora a título de indenização por danos morais, aplicando-
se correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.
Considerando-se que a condenação ao ressarcimento de danos
morais em montante inferior ao postulado não implica reciprocidade sucumbencial
(Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), caberá à apelada enfrentar as
custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte ex adversa, estes arbitrados em 20% sobre a condenação.
Sem honorários recursais diante do parcial provimento do apelo.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
evolvida no recurso se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastado que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ane o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018759-25.2019.8.26.0003 -Voto no
9
Relatora